Tribunal: TJBA
Processo: 8045595-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045595-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIANA ROCHA COSTA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, objetivando a implementação do reajuste de seus vencimentos com base no Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com os devidos reflexos na carreira, observando-se os níveis e referências previstos na legislação municipal (Lei nº 8.722/2014). A Impetrante alega que o Município de Salvador não vem observando o valor do piso como vencimento básico inicial, o que gera defasagem em toda a cadeia remuneratória, dada a existência de escalonamento percentual previsto no Plano de Cargos e Vencimentos local. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo Municipal; a adequação da via eleita; e, no mérito, a obrigatoriedade da observância do Piso Nacional do Magistério como vencimento básico inicial da carreira e a consequente repercussão automática nos demais níveis e referências (efeito cascata), em virtude de previsão expressa na legislação local que estabelece percentuais fixos de progressão e promoção. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, uma vez que, tratando-se de ato que envolve aumento de despesa e gestão da folha de pagamento dos servidores, a autoridade superior detém competência para corrigir a ilegalidade apontada, além de possuir poder hierárquico sobre o Secretário de Educação, aplicando-se a teoria da encampação quando a autoridade presta informações de mérito; 4. Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a peça vestibular preenche os requisitos legais, narrando os fatos e fundamentos jurídicos de forma clara, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, com pedido determinado e compatível com a causa de pedir. 5. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.167, firmou entendimento de que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), estabeleceu que a incidência automática do piso em toda a carreira e o reflexo imediato sobre as demais vantagens somente ocorrem se houver previsão na legislação local. No caso do Município de Salvador, a Lei nº 8.722/2014 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação) prevê expressamente, em seus artigos 18 e 22, o escalonamento percentual entre referências (2,5%) e níveis (15%), vinculando as progressões ao vencimento base. 7. Havendo lei local que determina o escalonamento, a atualização do vencimento inicial pelo Piso Nacional impõe a readequação proporcional dos demais níveis e referências, sob pena de achatamento da carreira e violação ao princípio da legalidade. 8. A alegação de insuficiência orçamentária ou necessidade de dotação prévia não pode servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores assegurados por legislação federal e municipal, notadamente verbas de natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida para determinar a implementação do reajuste com base no Piso Nacional, observando-se o escalonamento da carreira, com efeitos financeiros a partir da impetração. Tese de julgamento: "1. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério deve ser adotado como vencimento básico inicial da carreira. 2. Havendo previsão na legislação local de escalonamento percentual entre níveis e referências, a atualização do piso enseja a readequação automática de toda a carreira (efeito cascata), conforme ressalva do Tema 911 do STJ." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal nº 8.722/2014, arts. 18 e 22. Jurisprudência citada: STF, ADI 4.167; STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS); TJBA, MS 8033773-16.2022.8.05.0000; TJBA, MS 8037827-25.2022.8.05.0000; TJBA, MS 8039378-40.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045595-31.2024.8.05.0000, em que figuram THIANA ROCHA COSTA (como Impetrante) e o PREFEITO DO MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (como autoridades impetradas). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03